Tribunal: TJES
Processo: 5022631-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022631-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WERIQUES LOPES DA COSTA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão da Magistrada plantonista que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos de processo em que se apuram os crimes de dano ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do CP), desobediência (art. 330 do CP) e condução de veículo automotor sob efeito de álcool (art. 306, caput, do CTB). A defesa sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar, a inaplicabilidade da reincidência por se tratar de condenações antigas, a desproporcionalidade da medida, a existência de condições pessoais favoráveis e a suficiência de medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se a existência de condições pessoais favoráveis e a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão afastam a necessidade da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, especialmente a forma de execução dos fatos — condução de motocicleta em alta velocidade, sob efeito de álcool, sem habilitação, desobediência à ordem de parada em blitz e tentativa de atropelamento de policial — o que evidencia periculosidade concreta e risco à ordem pública.

4. A reincidência técnica do paciente resta configurada, uma vez que possui duas condenações transitadas em julgado por roubo, com cumprimento da pena encerrado em 2023, o que autoriza a aplicação do art. 313, II, do CPP.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva com base no histórico criminal e no risco de reiteração delitiva, sendo desnecessária a ocorrência de novos delitos semelhantes para justificar a custódia.

6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não impedem, por si sós, a decretação da prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas mostra-se inadequada quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente demonstram a insuficiência dessas medidas para assegurar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legal quando fundamentada em elementos concretos dos autos que demonstrem risco à ordem pública, gravidade da conduta e histórico de reiteração delitiva.

2. A reincidência técnica, quando verificada dentro do período depurador legal, autoriza a incidência do art. 313, II, do CPP.

3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva, se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 64, I; 163, parágrafo único, III; 330. CTB, art. 306, caput. CPP, arts. 312, 313, I e II, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5022631-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULO SILVA GALDINO

PACIENTE: WERIQUES LOPES DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WERIQUES LOPES DA COSTA
contra suposto ato imputado a MMª. Juíza de Direito Plantonista do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica nos autos do Processo nº 5001676- 02.2025.8.08.0040 no qual é apurada suposta prática das condutas descritas nos artigos 163, §único, III e 330, ambos do Código Penal e 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

Extrai-se dos autos que o Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de dano ao patrimônio público (Art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal), desobediência (Art. 330 do Código Penal) e condução de veículo automotor sob efeito de álcool (Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro).

Sustenta o Impetrante, em síntese:
(i)
a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegando fundamentação genérica;
(ii)
a inaplicabilidade da reincidência, sob o argumento de que as condenações por roubo seriam antigas;
(iii)
a violação aos princípios da proporcionalidade e homogeneidade, pois os crimes comportariam regime aberto;
(iv)

a presença de predicados favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita de "viveirista"; e
(v)
a suficiência de medidas cautelares alternativas
.

O pleito liminar foi indeferido pelo Eminente Desembargador Plantonista, Dr. Ewerton Schwab Pinto Júnior, conforme decisão de ID 17653193.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje), com dados absolutamente atualizados.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 17958994, pela denegação da ordem.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos e analisar os documentos que instruem o presente
writ
, antecipo que não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, devendo a ordem ser denegada.

Como cediço, a decretação da prisão preventiva exige a presença do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(necessidade para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal), nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, observadas, ainda, as hipóteses de cabimento do artigo 313 do mesmo diploma.

No caso, a prisão preventiva foi decretada a partir de prisão em flagrante posteriormente convertida, em decisão que apontou
dados concretos
relacionados ao modo de execução dos fatos e ao histórico criminal do paciente.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente,
conduzindo motocicleta em alta velocidade
,
sob efeito de álcool
,
sem habilitação
, desobedeceu ordem de parada em blitz policial,
empreendendo fuga
e
acelerando o veículo contra os agentes
, a ponto de obrigar um policial a desviar-se para não ser atingido, sendo a captura possível apenas após a queda da motocicleta. Tal dinâmica evidencia
gravidade concreta
que desborda da mera tipicidade em abstrato, traduzindo
acentuado risco à integridade de terceiros e aos próprios agentes públicos
, além de desprezo à autoridade estatal, o que justifica, em juízo cautelar, a medida extrema para
garantia da ordem pública
.

A propósito, a decisão que converteu o flagrante em preventiva (ID 17653186) consignou, em síntese, que:

Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Analisando a necessidade da custódia cautelar, em que pese o equívoco na certidão de antecedentes juntada ao Id. 88047939, que mencionava processos em trâmite pertencentes a outro autuado, verifica-se que o ora custodiado possui duas condenações transitadas em julgado pelo crime de roubo, cujas penas terminaram de ser cumpridas em 2023, o que o caracteriza como réu reincidente. Embora os crimes aqui imputados possam admitir regime aberto em tese, a reincidência autoriza a fixação de regime mais gravoso e preenche o requisito do art. 313, II, do CPP. Somado a isto, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se temerária ante a gravidade concreta da conduta. Conforme relatado pelos policiais, o autuado, transitando em motocicleta em alta velocidade, sob efeito de álcool e sem habilitação, desobedeceu a ordem de parada em uma blitz, acelerando o veículo contra os agentes, obrigando um policial a desviar-se para não ser atingido. A prisão só foi possível após a queda da motocicleta. Tal modus operandi demonstra periculosidade e total desrespeito à integridade de terceiros e à autoridade policial, colocando em risco a vida das pessoas. Diante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do autuado WERIQUES LOPES DA COSTA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I e II, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública.

Quanto à tese defensiva de inaplicabilidade da reincidência, não assiste razão. Consta que o paciente possui duas condenações transitadas em julgado por roubo, com término do cumprimento em 2023, de modo que o fato investigado (dezembro de 2025) situa-se dentro do período depurador de 5 (cinco) anos previsto no artigo 64, I, do Código Penal, autorizando o reconhecimento da reincidência técnica e, por conseguinte, o enquadramento do caso na hipótese do artigo 313, II, do CPP.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a prisão preventiva encontra-se justificada nos casos em que o histórico criminal do agente indica o risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. (
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – destaquei.

No que tange às supostas condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa e ocupação lícita), este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES, HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024)
- destaquei

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Assim, encontrando-se a decisão constritiva devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, não há falar em constrangimento ilegal.

Destarte, não identifico a teratologia ou a ilegalidade manifesta que autorizariam a intervenção imediata desta Corte.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria Geral da Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.